Tribunal: STF
Processo: ARE 1584900
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-15
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravos contra decisões que inadmitiram Recursos Extraordinários interpostos em causa decidida em única ou última instância. 
É o relatório. 
I - RE DO BANCO SANTANDER S.A.
A inadmissão do RE deve ser confirmada, em face dos seguintes fundamentos: (a) deficiência na fundamentação a respeito da repercussão geral; (b) temas 339 e 660 da repercussão geral. 
II - RE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
A inadmissão do RE deve ser confirmada, tendo em vista que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se em sentido contrário à pretensão recursal:

“Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ARTIGO 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO NA VIGÊNCIA DE LEI ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADI´S 4.901, 4.902 4.903, 4.937 E ADC 42. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 12.651/2012 À CONTROVÉRSIA DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl 60969 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe- 03-09-2025)”
“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental e processual civil. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Implantação e averbação de reserva legal. Lei nº 12.651/12. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. No julgamento das ADI nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC nº 42/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da aplicação imediata das regras de transição dispostas na Lei nº 12.651/12. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.
(ARE 1521471 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 08-04-2025)”
Diante do exposto, com base no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. 
Publique-se.
Brasília, 15 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente
Documento assinado digitalmente